Tribunal: TJMT
Processo: 1012464-52.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012464-52.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (APELANTE), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MIGUEL WANOVICH ESTEVAO - CPF: 210.998.550-04 (APELANTE), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (APELANTE), MILTON ZANA PORTELA - CPF: 058.449.679-68 (APELADO), NIVANDA GIRALDES PORTELA - CPF: 841.447.691-00 (APELADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E FRUTOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RETRATAÇÃO – ART. 485, § 7º, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
– EMENDA DA INICIAL – DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO APÓS SENTENÇA – DESCABIMENTO – ART. 485, § 5º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

O exercício do juízo de retratação, com base no art. 485, §7º, do CPC/15, cabe àquele que proferiu a decisão, ou seja, ao magistrado de primeiro grau, e não ao juízo
ad quem
, ao qual compete, apenas, a admissibilidade do recurso, seu processamento e julgamento quanto a reforma, desconstituição ou manutenção da sentença.

Após
a sentença não cabe extinção por desistência da ação, ainda que parcial, como prevê o §5º do art. 485 do CPC/15, mas apenas desistência do recurso ou renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1012464-52.2020.8.11.0003

APELANTE(S): ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO E OUTROS

APELADO(S): MILTON ZANA PORTELA E NIVANDA PORTELA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c
Indenização Por Danos Morais c/c Indenização pelos Frutos nº 1012464-52.2020.8.11.0003, proposta contra
MILTON ZANA PORTELA e NIVANDA PORTELA
, que julgou extinto o processo, com base no art. 485, V, do CPC/15, sob o fundamento da homologação de acordo nos autos do Processo n.
736-95.2016.811.0027, que tramitou perante a Comarca de Itiquira/MT
.

Nas razões recursais, ID n. 67425966, o apelante relata que ingressou com processo reintegratório c/c indenização por danos materiais, em razão do descumprimento de acordo judicial entabulado nos autos do processo n. 736-95.2016.811.0027, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, cuja ação foi extinta por entender o juízo primevo, pela necessidade do ajuizamento de cumprimento de sentença.

Alega que a ação originária cumulava além do pedido reintegratório, pleitos indenizatórios, devendo haver o prosseguimento do processo em relação a estes, oportunidade em que desiste do pedido possessório e requer a emenda à inicial para que seja retificada a ação e o valor da causa.

Advoga que a ausência da angularização processual admite a emenda da peça inaugural, após a sentença. Por tais fundamentos, requer a retratação da decisão para que seja determinado o prosseguimento das demandas cumuladas.

Sem contrarrazões.

Custas recursais recolhidas no ID n. 67425968.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação em que se objetiva a retratação da sentença que julgou extinta a ação originária com fundamento no art. 485, V, do CPC vigente, ante a existência de acordo homologado nos autos n
.
736-95.2016.811.0027, que tramitou perante a Comarca de Itiquira/MT
.

O recorrente pretende, com fundamento nos princípios da efetividade, primazia da decisão de mérito, economia processual e instrumentalidade, seja recebida a emenda à peça inicial, para que seja dado prosseguimento aos pedidos cumulados de indenização por danos materiais e pelos frutos.

A valer, ressai dos autos que o recorrente propôs na origem, ação de reintegração de posse c/c indenização por danos materiais c/c indenização pelos frutos, objetivando a reintegração da posse dos imóveis descritos na inicial e a condenação dos recorridos a indenizar os danos materiais e os frutos percebidos em valores pelo usufruto do bem.

O magistrado
a quo
, pontuando a existência de acordo homologado nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 736-95.2016.811.0027, envolvendo o mesmo imóvel, extinguiu o feito, na forma do art. 485, V, do CPC vigente, pelos termos seguintes:

“Em observância aos documentos que instruíram a inicial, percebe-se que houve homologação de acordo nos autos nº. 736-95.2016.811.0027 que tramitou perante a Comarca de Itiquira/MT (Id. 34677559).

Transcreve-se, parte, da decisão homologatória daquele juízo, proferida em 11.11.2016.

“(...) Os requerentes Milton Zana Portela e sua esposa Nivanda Giraldes Portela irão entregar a posse dos três imóveis urbanos, discriminados no parágrafo segundo da Clausula Terceira do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural firmado em 13/11/2019, dentro de 60 (sessenta) dias a contar da data de hoje” (...)

[...]

Em caso de descumprimento do acordo homologado judicialmente, a efetivação das condições nele pactuadas deve se dar por meio de procedimento de cumprimento de sentença diretamente no feito originário nº. 736-95.2016.811.0027 que tramitou perante a Comarca de Itiquira/MT, e não por meio de processo
autônomo de reintegração de posse,
nos termos do artigo 516, II do CPC.”

Inconformado, o recorrente requer nesta instância recursal, com base no §7º, do art. 485, do CPC vigente, a retratação da decisão para que seja acolhida a emenda à inicial a fim de dar prosseguimento aos pleitos indenizatórios.

À evidência, o exercício do juízo de retratação cabe ao juízo
a quo
que proferiu a decisão, ou seja, ao magistrado de primeiro grau e não ao juízo
ad quem
, ao qual compete, apenas, o juízo de admissibilidade do recurso e o seu processamento e julgamento quanto a reforma, desconstituição ou manutenção da sentença.

No caso em mesa, em que pese submetido o pedido ao juízo a
quo
, não houve qualquer manifestação nesse sentido, sendo a petição emendada submetida diretamente à analise desta Corte revisora.

Ora, é certo que a petição inicial formalmente defeituosa pode ser emendada ou completada, seja antes da citação do réu, independente do seu consentimento, ou até o saneamento, mediante o contraditório, na forma do art. 329 do CPC vigente.

Na hipótese, não se está tratando apenas de emenda à inicial, a fim de sanar vício, aditar ou alterar pedido ou causa de pedir, mas de modificação da própria ação originária, com a desistência parcial da ação quanto ao pedido possessório e prosseguimento em relação aos pedidos indenizatórios, o que não é admitido, já que após a sentença não cabe desistência da ação, ainda que parcial, na forma do §5º do art. 485 do CPC/15,
verbis
:

“[...] – art. 485 – omissis.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

De mais a mais, não cabe ao Tribunal
ad quem
homologar pedido de desistência parcial da ação reintegratória, cujo ato processual só pode ser chancelado por sentença do juiz, na forma do art. 485, VIII, do CPC/15.

A propósito:

“REVISÃO DE CONTRATO. TAXAS BANCÁRIAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA QUE DETERMINOU A REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE TAC, TEC, TAXAS ADMINISTRATIVAS NO DECORRER DA CONTRATUALIDADE E TAXAS DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. SENTENÇA CITRA PETITA QUANTO AO EXAME DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS NO DECORRER DA CONTRATUALIDADE E TAXAS DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. RECURSO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA DA TAC REGULAR. CONTRATO ANTERIOR A 30/04/2008. RESOLUÇÃO CMN Nº 3.518/2007. "A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008." (Súmula 565, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016). AUSÊNCIA DE COBRANÇA DAS DEMAIS TAXAS.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, § 5º, CPC
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO ACOLHIDO.
” (TJ-SC – RI: 08009278020118240008 Blumenau 0800927-80.2011.8.24.0008, Relator: Marco Aurélio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 03/03/2020, Segunda Turma Recursal)

Assim, ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021